Tribunal: TJDFT
Processo: 0738181-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738181-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: WSC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI REQUERIDO: IGP - CLINI COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WSC Comércio de Artigos Esportivos Eireli contra decisão proferida pelo magistrado da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por IGP-CLINI Comércio, Importação e Representação de Bicicletas e Acessórios Ltda em face de VR Comércio de Bicicletas Ltda-Me, entendeu presentes os requisitos caracterizadores da sucessão empresarial e deferiu o pedido de inclusão da agravante no polo passivo do feito. Com efeito, a despeito da agravante requerer a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo no tópico relacionado ao cabimento do recurso, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se a agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, inexistindo até mesmo pedido final acerca da pretensa liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator